Tribunal: TJSP
Processo: 4000945-33.2013.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2018-06-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TAUBATÉ. CARGO TEMPORÁRIO. 1. VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO. Contratação de servidor público municipal em cargo temporário, com sucessivas prorrogações. Inexistência de previsão legal que não obsta o direito do servidor ao recebimento das verbas remuneratórias constitucionalmente

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TAUBATÉ. CARGO TEMPORÁRIO. 1. VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO. Contratação de servidor público municipal em cargo temporário, com sucessivas prorrogações. Inexistência de previsão legal que não obsta o direito do servidor ao recebimento das verbas remuneratórias constitucionalmente previstas. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. 2. RECEBIMENTO DE FGTS. O regime jurídico administrativo rege todos aqueles que estão vinculados à Administração. Cargo que apresenta características jurídicas que demandam aplicação da CLT e da Lei Municipal e leis estatutárias. Inexistência de previsão legal na legislação Municipal acerca do recolhimento de FGTS. Princípio da Legalidade. 3. Sentença de improcedência reformada. Recurso parcialmente provido